Tribunal: TJBA
Processo: 8075140-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075140-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, MARIO VITOR SANTANA BARBOSA

APELADO: LUIZ EDMUNDO URSULANO e outros

Advogado(s)
:
MARIO VITOR SANTANA BARBOSA, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECURSO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO DO RÉU. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE 24 HORAS CUMPRIDO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme determina o art. 76, § 2º, inciso I, do CPC/15, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Dispõe o referido artigo, ainda, que descumprida a determinação em fase recursal perante o Tribunal de Justiça, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.

2. O feito foi suspenso e, apesar de devidamente intimado o patrono do autor/apelante para regularizar a sucessão processual, este quedou-se inerte. Logo, o recurso do autor não deve ser conhecido, conforme determina o art. 76, § 2º, inciso I, do CPC/15

3. O art. 12, da Lei nº 9.656/98, determina prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

4. Considerando que o próprio réu, ora apelante afirma, em suas razões, que o autor regularizou sua situação de inadimplência no dia 25.10.2019, em 22.11.2019, quando este necessitou do atendimento de emergência no Hospital da Bahia, já havia transcorrido o prazo de 24h de carência para atendimento de situações de urgência e emergência.

5. Não é possível a limitação do atendimento de emergência ao prazo de duração de 12h, já que a referida limitação temporal não é prevista na lei nem aceita pela jurisprudência pátria.

6. O dano à esfera moral é indiscutível, considerando que a negativa de cobertura de procedimento de urgência vai além do mero dissabor, diante da possibilidade de agravamento do quadro de saúde do paciente.

7. Considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entendo que a quantia fixada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra excessiva, motivo pelo qual não deve ser minorada, estando em consonância com os parâmetros fixados pelos tribunais pátrios em caso similares

Apelação d
o
autor não conhecida. Apelação do réu improvida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8075140-22
.2019.8.05.0001
, em que figura como apelantes e apelados
LUIZ EDMUNDO URSULANO
contra
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NÃO CONHECER DO RECURSO DO AUTOR E NEGAR

PROVIMENTO AO
APELO DO RÉU
, de acordo com o voto da Relatora.